Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. UTILIZAR OU CONDUZIR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso sob exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de crime de utilizar ou conduzir, em proveito próprio, veículo automotor com sinal identificador suprimido, previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
II – Questão sob exame:
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) nulidade da prova acostada nos autos, em razão da ilicitude da busca pessoal à qual o réu foi submetido, tendo em vista sua realização sem a existência de prévia e fundada suspeita da prática de crime pelo abordado; (ii) absolvição por ausência de provas e por não constituir o fato infração penal.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos das normas insculpidas nos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal está autorizada, dentre outras hipóteses, quando houver fundada suspeita de que uma pessoa esteja na posse de coisas obtidas por meios criminosos, independentemente de mandado expedido pela autoridade judicial.
4. Configura fundada suspeita (justa causa) apta a legitimar a medida invasiva de revista pessoal a abordagem do réu, em via pública, motivada pelo encontro de veículo automotor com possíveis adulterações visíveis dos sues sinais identificadores, confirmadas durante e após a abordagem dos policiais, os quais constataram que a motocicleta utilizada pelo réu (com placa sem lacre de uso obrigatório) estava com o número do chassi totalmente suprimido.
5. Não há falar em absolvição quando o acervo probatório evidencia, sem margem de dúvidas, que o apelante utilizou e conduziu veículo automotor, em proveito próprio, sabendo ou podendo saber, diante das circunstâncias do caso concreto, que tal veículo (motocicleta) tinha o número do chassi completamente suprimido, incorrendo no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.